Tribunal: TJBA
Processo: 8011579-73.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011579-73.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI APELADO: ROSANGELA MARIA BATISTA SILVA DO EVANGELIO Advogado(s):MATHIAS DOS ANJOS CONCEICAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. FORTUITO INTERNO. VULNERABILIDADE AGRAVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa que alegou não ter contratado empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital do empréstimo consignado; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva do banco pelos danos morais decorrentes dos descontos indevidos. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme Súmula 297 do STJ, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato quando impugnada sua validade pelo consumidor, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 1.061 do STJ e no art. 429, II, do CPC. Os documentos apresentados pelo banco, embora demonstrem o registro da operação, não comprovam, com segurança, a manifestação de vontade da autora, tampouco demonstram a autenticidade das capturas biométricas, que não correspondem à imagem da consumidora. A contratação digital, embora admitida, exige mecanismos eficazes de segurança, sobretudo quando envolve consumidores hipervulneráveis, como idosos beneficiários do INSS, conforme art. 4º, I, do CDC e jurisprudência consolidada. A falha na prestação do serviço caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, decorrentes de fraude, configuram dano moral presumido (in re ipsa), pois afetam a dignidade da pessoa e sua subsistência, justificando a condenação ao pagamento de indenização. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, ao prejuízo causado e à capacidade econômica das partes. Os demais argumentos recursais limitam-se a repetir teses já analisadas, sem trazer elementos novos aptos a reformar a decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade e autenticidade de contrato bancário impugnado por consumidor, inclusive em contratações digitais. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inexistente ensejam dano moral in re ipsa, sendo devida a respectiva indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I; 6º, III; 14; 42, parágrafo único; 46. CPC, arts. 6º, 369, 429, II e 85, § 11. Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MG, Apelação Cível 5002750-23.2023.8.13.0687, j. 04/04/2024; TJ-BA, Apelação 8051981-45.2022.8.05.0001, j. 28/06/2022; TJ-BA, Apelação 8000450-08.2022.8.05.0198, j. 04/06/2024; TJ-BA, Apelação 8001135-64.2023.8.05.0138, j. 22/08/2024; TJ-BA, Apelação 8000241-33.2019.8.05.0137, j. 28/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011579-73.2022.8.05.0080, em que figuram, como Apelante BANCO DAYCOVAL S/A e Apelada ROSANGELA MARIA BATISTA SILVA DO EVANGELIO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora